Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-36.2024.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000077-36.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA SAMIRA DE LIMA FERNANDES - CPF: 922.069.301-10 (APELANTE), CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO - CPF: 069.814.178-47 (ADVOGADO), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - CPF: 987.133.531-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), JULIANA SOARES NOGUEIRA - CPF: 038.940.871-96 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 12.109.247/0001-20 (APELADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0015-23 (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 29.934.678/0001-23 (APELADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS No 11.150/2022 E No 11.567/202 – INOCORRÊNCIA – ADPFS EM TRÂMITE PERANTE O STF - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE AMBOS OS DECRETOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs no. 1005 e 1006.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei no 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (com redação do Decreto no 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000077-36.2024.8.11.0012]

APELANTE:

ELISÂNGELA SAMIRA DE LIMA FERNANDES

APELADOS:

BANCO BRADESCO S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO BMG S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO CSF S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., NU PAGAMENTOS S.A., NEON PAGAMENTOS S.A., CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, ZIPPI SOLUÇÕES DE CRÉDITO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISÂNGELA SAMIRA DE LIMA FERNANDES
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT,
Dra.
Ângela Maria Janczeski Góes
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívida com Base no Artigo 104-A da Lei no. 14.181/2021 (Superendividamento), ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO BMG S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO CSF S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., NU PAGAMENTOS S.A., NEON PAGAMENTOS S.A., CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, ZIPPI SOLUÇÕES DE CRÉDITO LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. Todavia, suspendendo a exigibilidade pelo prazo de 05 anos, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto no. 11.567/2023 por afronta à Lei no. 14.181/2021 e ao princípio da dignidade da pessoa humana; (ii) necessidade de limitação dos descontos a 35% de sua renda líquida, independentemente da natureza dos contratos; (iii) nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, diante da não instauração da fase de revisão e repactuação das dívidas. Ao final, requer a reforma do
decisum
para que sejam acolhidos os pedidos iniciais (Id. 300013554).

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 300013558, 300013568, 300013570, 300013571, 300013572, 300013573, 300013574, 300013575, 300013576, 300013577, 300013578, 300013579 e 300013580.

Dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id. 300939399).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ELISÂNGELA SAMIRA DE LIMA FERNANDES
contra a sentença proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, à luz da Lei no. 14.181/2021, com a consequente homologação compulsória de plano de pagamento apresentado pela apelante.

Pois bem. Nos termos do artigo 54-A do CDC, com a redação dada pela Lei no. 14.181/2021, considera-se superendividamento
“a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

Por sua vez, foi regulamentada pelo Decreto no. 11.150/2022, que estabelece no artigo 3o que “
No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.

Importante destacar que não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos no. 11.150/2022 e no. 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs no. 1005 e 1006.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14 .181/2022. DECRETO 11.150/22. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 11150/22. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA.
O RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a instauração do processo de repactuação de dívida, faz-se necessário, em um primeiro momento, verificar se o consumidor se enquadra no conceito de superendividamento. 2. Dentre os requisitos para a caracterização de superendividamento está a necessidade de se comprovar o comprometimento do mínimo existencial. 3. O conceito de mínimo existencial foi regulamentado pelo Decreto 11.150/22, segundo o qual, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). (Art. 3o - Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)? 4. O Decreto 11.150/2022, goza de constitucionalidade presumida e até que sejam decididas as ações constitucionais em trâmite no STF, ADPF 1005 e 1006, permanece em vigor. 5. Apelo conhecido e desprovido, para manter a sentença na íntegra.”
(TJ-DF 07084522620238070019 1918520, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 05/09/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024)

Assim, com acerto a sentença ao constatar que, conforme contracheque juntado aos autos, a apelante aufere rendimentos líquidos no valor de R$4.713,50 (quatro mil, setecentos e treze reais e cinquenta centavos) e, excluídas as parcelas referentes a empréstimos consignados, regidos por legislação própria e, portanto, não abrangidos pelo procedimento de superendividamento, a teor do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto no. 11.150/2022, as obrigações de consumo totalizam R$3.826,76 (três mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) (Id. 300012858).

A togada sentenciante ainda registrou que, para o cálculo do comprometimento do mínimo existencial, não se incluem despesas pessoais diversas, mas apenas aquelas oriundas de dívidas de consumo, devendo ser mantida a observância do critério legal objetivo.

Ademais, ressaltou-se que a Lei no. 14.181/2021 não se presta à revisão genérica de contratos bancários, mas à recomposição da capacidade de pagamento do consumidor comprovadamente superendividado, preservando-lhe o mínimo existencial. No caso, ausente prova de conduta abusiva por parte dos credores ou de violação àquele patamar, não há falar em homologação compulsória do plano proposto.

Portanto, embora a apelante afirme estar em dificuldade financeira, não logrou comprovar que suas dívidas de consumo comprometam a própria subsistência, inviabilizando a aplicação do rito especial de repactuação.

Nesse sentido, esta Câmara já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130269420238110055, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO.
SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a Ação de Repactuação de Dívidas por superendividamento, movida em face de Instituições Financeiras, por ausência de interesse processual. 2. Em sua apelação, o autor requer a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos processuais, especialmente do interesse processual, decorrente de sua evidente condição de superendividamento, nos termos da Lei no 14 .181/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão é verificar a existência dos pressupostos processuais para admissão do procedimento de Ação da Repactuação de Dívida, nos termos da Lei do Superendividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade do recuso de apelação em que as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, motivo pelo qual a preliminar foi rejeitada. 5. Não é cabível e adequado o processo de repactuação de dívidas quando ausente a comprovação de que o pagamento das prestações dos empréstimos consignados com desconto em folha compromete o "mínimo existencial" do consumidor, tal como definido no artigo 3o do Decreto 11.150/2022. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: ““A preservação do mínimo existencial, requisito para a repactuação de dívidas por superendividamento, é afastada quando a renda líquida do consumidor não é comprometida de forma a inviabilizar sua subsistência, conforme a regulamentação vigente.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10145260920248110041, Relator.: DESA. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 2. No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155974620248110041, Relator: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – “LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO” - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO REGIDO POR LEI ESPECÍFICA – EXCLUSÃO (ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, I, H, DO DECRETO N. 11.150/2022) - SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – LEI N. 14.181/21 – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA - RECURSOS DOS BANCOS SANTANDER E DAYCOVAL PROVIDOS E DOS BANCOS BMG E ITAÚ UNIBANCO PREJUDICADOS.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10177338420228110041, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO (CONCILIATÓRIA) FRACASSADA –
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO AUTOR – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL PREVISTO NO ART. 3o DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00) – ART. 54-A, § 3o, DO CDC – DESCONTOS DE CONSIGNADOS NO HOLERITE – LIMITES PERCENTUAIS DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– APELO DESPROVIDO . Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito alegado, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial. Sobretudo quando os rendimentos líquidos que, segundo números do próprio devedor, permanecem além do mínimo existencial previsto no art. 3o do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), mesmo após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar, encontrando-se o valor das parcelas descontadas nos subsídios do devedor apelante dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017268320238110040, Relator.: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025